Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. ADITAMENTO À DENUNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PROVA NOVA. RECURSO PROVIDO.
1. O aditamento da denúncia prevista no art. 384 do Código de Processo Penal está em consonância com o Princípio da Verdade Processual e da Obrigatoriedade, os quais impõe ao órgão acusador a escorreita imputação dos fatos que ensejaram a ação penal.
2. A juntada posterior do laudo cadavérico indicando circunstância não aferida na fase policial pode ensejar o aditamento da peça acusatória. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de não ser imprescindíveis novos fatos para a emenda da peça acusatória, podendo ser procedida a qualquer momento, desde que antes da prolação da sentença e garantido ao denunciado o contraditório e a ampla defesa.
3. Perquirir sobre à qualificadora acrescentada na denúncia pelo Ministério Público envolve consideração acerca do mérito da peça acusatória, cuja apreciação, aferida a sua absoluta impertinência, poderá ser procedida por ocasião da sentença de pronúncia, em juízo prévio quanto a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ressaltando, contudo, que se constatado indícios quanto à qualificadora, a competência para afirmar a existência ou não de eventuais qualificadoras, bem como a indicação quanto à autoria do delito é exclusiva do Conselho de Sentença.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.